Tribunal: STF
Processo: ARE 1407136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 958. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS NS. 283 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORA-ATIVIDADE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 104 DA LEI FEDERAL N° 8.078/1990. DESCABIMENTO. MÉRITO. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/08. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC. STF - TEMA Nº 958. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-ESTADUAL Nº 49.448/12, NA FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. I - DESCABIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, POIS, ALÉM DE NÃO CONSTANTE DENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 104 DA LEI FEDERAL N° 8.078/1990, A CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DAS CÂMARAS INTEGRANTES DO 2º GRUPO CÍVEL DESTE TJRS. II - NÃO SE OLVIDA A FIXAÇÃO DO TEMA Nº 958, NO JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC, NO E. STF, EM 29.05.2020, NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/08 – RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. TODAVIA, SOBRE A HORA-ATIVIDADE DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO ESTADUAL, CABE SALIENTAR O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, MOVIDA POR PARTE DO CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CPERS -, NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – AP Nº 70062708532 -, MANTIDA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA SESSÃO DE 24.09.2020, NO SENTIDO DA OBSERVÂNCIA DO DECRETO-ESTADUAL Nº 49.448/12, NA FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NESTE DIAPASÃO, NÃO EVIDENCIADA DIVERGÊNCIA DO PRESENTE JULGADO COM A TESE FIXADA NO TEMA Nº 958 DO E. STF. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (fls. 24-25, e-doc. 15).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 206 da Constituição da República. Assevera fazer jus ao cumprimento de “1/3 da jornada ... destinada a atividades extraclasse, bem como recebimento dos valores retroativos a este respeito” (fl. 3, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e negado seguimento pela aplicação do Tema 958 da repercussão geral (e-doc. 20).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a v. decisão proferida no Julgado, violou o preceito constitucional acima elencado [art. 206 da Constituição da República]” (fl.7, e-doc. 22). 



     Pede “o recebimento e o regular processamento do presente Agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o Recurso Extraordinário, subam para apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 22).



    5. Em 21.10.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 1.179 da repercussão geral (e-doc. 24).



    6. Em 28.10.2022, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, por concluir inaplicável, na espécie, o Tema 1.179 da repercussão geral (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Na espécie em exame, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou o Tema 958 da repercussão geral e, neste ponto, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 936.790/SC (TEMA 958), em sede de repercussão geral, assentou que ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’ (...).



    No caso, o Órgão julgador reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, o que está de acordo com o aludido paradigma, e manteve a improcedência do pedido com base na legislação estadual, de modo que a reapreciação da questão encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    Conforme visto, a decisão está de acordo com o aludido paradigma e o recurso esbarra no óbice supracitado, razão pela qual é de ser negado seguimento ao recurso e não é de ser admitido o recurso quanto às demais questões” ( e-doc. 20).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, se assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, se dispõe sobre o cabimento de “agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    A agravante tampouco interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 958 da repercussão geral.



    9. Quanto à matéria remanescente, o recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado.



    Este Supremo Tribunal também assentou a inviabilidade do agravo quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SERVIDÃO. RELAÇÃO CONDOMINIAL. PAGAMENTO DE COTAS VENCIDAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. Incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 804280 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.8.2014);



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTADO EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES. RECURSO QUE ABRANGE APENAS UM. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. 1. O acórdão objeto dos presentes embargos de divergência manteve o indeferimento do Recurso Extraordinário por dois fundamentos, cada qual apto, por si mesmo, a sustentar o julgado: (I) insuficiência da fundamentação acerca da repercussão geral e (II) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Os presentes embargos de divergência voltam-se apenas quanto ao segundo tópico. 3. Aplica-se analogicamente a Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1300465 AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e de interposição de agravo interno no Tribunal de origem contra a aplicação da sistemática da repercussão geral são pressupostos processuais suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora